Tribunal: STF
Processo: HC 245684
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Davi Gebara Neto e outros, advogados, em 4.9.2024, em benefício de Diogo Luzzi, contra decisão pela qual, em 28.8.2024, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 900.760/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 9.12.2015, com outros corréus, pelo juízo da Oitava Vara Federal Criminal da Primeira Subseção Judiciária de São Paulo, às penas de dois anos e oito meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e vinte e seis dias-multa, pela prática do crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal).



    3. Em 10.8.2023, a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região conheceu em parte da Apelação Criminal n. 0002374-31.2012.4.03.6181, interposta em favor do paciente, negou provimento ao apelo e, de ofício, afastou a condenação à pena de multa. Esta a ementa do acórdão:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL. FORMAÇÃO DE QUADRILHA (ATUAL ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA). MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA. MANTIDA A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. DETRAÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. 



    - Do delito do artigo 288 do Código Penal. Conjunto probatório é claro em perfectibilizar os elementos necessários à tipificação penal a título de associação criminosa tal como descrita na denúncia, presentes a permanência e a estabilidade necessárias ao reconhecimento de uma quadrilha (a distingui-la da mera coautoria), porquanto se agremiaram diversas pessoas, todas empenhadas no cometimento de crimes (e não apenas de uma dada e certa infração), com mecanismo próprio para assegurar o sucesso da perpetração de reiterados delitos, baseado em hierarquia ou estrutura de comando na engenharia montada para a consecução de condutas penalmente típicas, restando nítidos os papéis conscientemente desempenhados por seus diversos integrantes. A atuação dolosa e orquestrada em cada um dos níveis da associação criminosa, objetivamente detectável pelas circunstâncias explicitadas a denotar a affectio societatis delinquendi a fim de viabilizar o cometimento de furtos mediante fraude em larga escala e de crimes de estelionato, sendo desnecessário que todos os acusados os executassem de per si e integralmente, ou mesmo que detivessem ciência acerca da identidade dos demais membros e de como as funções de cada um concorrem para os objetivos principais do grupo criminoso, na medida em que ajustados e coesos pelo conhecimento panorâmico detido pelos líderes da organização objetivando a promoção dos saques e compras indevidas mediante procedimento complexo e detalhado de clonagem de cartões de crédito. Mantida a condenação dos réus. 



    - Dosimetria da pena. Primeira fase. Conquanto a defesa dos acusados pugne pela aplicação da pena-base no mínimo legal, é certo que as circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis a eles pela r. sentença (culpabilidade, circunstâncias e consequências) foram adequadamente sopesadas. O número de delitos praticados pelos membros da quadrilha (associação criminosa), o nível de organização e estruturação, bem como o grau de nocividade social causando insegurança no sistema bancário nacional, são razões que justificam uma exasperação da pena-base, não se podendo admitir o afastamento das circunstâncias judiciais. No mais, diante do caráter acentuadamente gravoso exprimido, acuradamente sopesado mediante fundamentação idônea, é lícito ao magistrado aplicar a majoração em patamar superior ao usual de 1/6, caso se mostre necessário à prevenção e à reprovação do crime. Precedentes. Pena-base mantida em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão para todos os réus. Segunda fase. Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes. Afastado o pleito da defesa de CRISTIANO BONIFÁCIO DA SILVA, JEFFERSON ALVES FERREIRA e JOSÉ MILTON BORGES DE ALMEIDA quanto à incidência da atenuante da confissão, pois, o crime ora apurado é de formação de quadrilha, o que foi negado pelos réus em interrogatório judicial. Portanto, ainda que tenham confessado que adquiriram cartões clonados, negaram que estavam associados para o cometimento de crimes, o que restou devidamente comprovado pelas demais provas angariadas nos autos, sendo que a alegada confissão dos réus não se prestou para a formação da convicção do magistrado. Terceira Fase. Ausentes causas de aumento e diminuição de pena. Pena definitiva para todos os corréus mantida no patamar de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão. 



    - Do regime inicial de cumprimento da pena e a detração penal. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade imposta a todos os acusados deve ser mantido no SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, tendo em vista a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e especialmente graves em seu conjunto, o que tornaria inadequada a fixação do regime aberto em vista apenas do quantum da pena imposta – inferior a 04 (quatro) anos, desprovendo-se os pedidos recursais também neste ponto, ressaltando que, no caso concreto, a detração penal nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, não se presta para alteração do regime inicial de cumprimento da pena dos réus. 



    - Da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. O caráter desfavorável que sobressai do exame das circunstâncias judiciais valoradas negativamente afasta, relativamente a todos os acusados, a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, nos termos do art. 44, III, do Código Penal, na forma estabelecida na r. sentença.



    - Conhecimento parcial da Apelação interposta por DIOGO LUZZI (pois fixado pela r. sentença o regime inicial SEMIABERTO para início de cumprimento da pena, nos termos do inconformismo do réu). De ofício afastada a condenação à pena de multa (não cominada pelo preceito secundário do tipo penal) para todos os réus, e negado provimento aos Apelos das defesas” (fls. 123-125, e-doc. 6).



    A condenação transitou em julgado em 4.9.2023 (fl. 169, e-doc. 6).



    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 900.760/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 28.8.2024, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, não conheceu da impetração (fls. 263-266, e-doc. 21).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam ser “injustificável a argumentação utilizada para a exasperação da pena” (fl. 5, e-doc. 1).



    Asseveram que “nada justifica, seja do ponto de vista fático e legal, o critério matemático utilizado pelo Juiz de Primeiro Grau e Tribunal Federal” (fl. 10, e-doc. 1).



    Sustentam “deficiência de fundamentação para a fixação do regime mais gravoso, procedida pelo E. Tribunal ‘a quo’” (fl. 10, e-doc. 1).



    Assinalam que, “afastados os supostos fundamentos para a majoração da pena-base, como explicitado acima, a referida motivação também não se presta para fundamentar o regime mais severo” (fl. 10, e-doc. 1).



    Afirmam que, “se o condenado preenche os requisitos para o cumprimento da pena em regime aberto, eis que primário e sem antecedentes criminais, além da quantidade de pena imposta, não caberia a imposição do semiaberto, com base exclusiva na motivação utilizada” (fl. 11, e-doc. 1).



    Defendem “estarem presentes nos autos os elementos objetivos e subjetivos, sendo viável a análise do pleito do Paciente de ver substituída, por esta Corte, a reprimenda corporal por pena alternativa” (fl. 13, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “- o deferimento da Medida Liminar, com a finalidade de suspender a execução criminal até o julgamento definitivo do presente ‘Writ’, conjurando prontamente a ameaça de constrangimento ilegal a qual o Paciente está preste a ser submetido; 



    - a concessão da presente ‘Writ’ de ‘Habeas Corpus’, para reformar o v. Acórdão, com a finalidade de reduzir a pena-base aplicada para o mínimo legal, e, por consequência, aplicar como regime inicial de cumprimento de pena, o regime aberto” (fl. 15, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.8.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 900.760/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Confiram-se também, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    8. A condenação transitou em julgado em 4.9.2023, um ano antes de a presente impetração ser protocolizada no Supremo Tribunal Federal em 4.9.2024.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    9. Há ainda outro óbice ao conhecimento deste habeas corpus. No julgamento do Habeas Corpus n. 900.760/SP, o Superior Tribunal de Justiça não apreciou as matérias suscitadas pelos impetrantes neste habeas corpus. O Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, concluiu que “não se deve conhecer do writ que pretende a desconstituição de condenação definitiva, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de inaugurar a competência desta Corte acerca da controvérsia, notadamente, no caso, em que não se vislumbra flagrante ilegalidade nas decisões das instâncias ordinárias, a ser reparada de ofício” (fl. 266, e-doc. 6).



    Não pode ser conhecido por este Supremo Tribunal habeas corpus que tenha como objeto matéria não apreciada pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de flagrante constrangimento ilegal, busca-se, no presente habeas corpus, a fixação da pena-base no mínimo legal ou sua redução, o estabelecimento do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    12. O juízo da Oitava Vara Federal Criminal da Primeira Subseção Judiciária de São Paulo fixou a pena e o regime prisional do paciente com os seguintes fundamentos:



    “Com efeito, no tocante às circunstâncias judiciais subjetivas inseridas no caput do art. 59 do Código Penal, observo que é réu primário e possui bons antecedentes, nos termos da súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça (fls. 214/215, 244/245, 252/253, 315/316, 350/351). 



    Noutro passo, a culpabilidade - juízo de reprovação que recai sobre a conduta - bem ainda as circunstâncias e as consequências do crime autorizam a elevação da pena base, alicerçada em três aspectos: (i) número de crimes praticados pela quadrilha; (ii) nível de organização e estruturação para a prática criminosa; (iii) grau de nocividade social e natureza da finalidade criminosa perseguida pela quadrilha. 



    Com efeito, o crime de quadrilha tem como bem jurídico protegido a paz pública, que pode ser compreendida como a sensação coletiva de segurança e tranquilidade garantida pela ordem jurídica. Nessa toada, a intensidade do abalo a essa paz pública provocada pelas atividades da quadrilha, tanto pelo modus operandi dos crimes praticados, quanto pela quantidade e natureza de tais delitos. 



    Assim, os crimes que consubstanciam a finalidade da quadrilha, a saber, a captura de dados e manipulação de cartões magnéticos, destinada a sua utilização para aquisição de bens e subtração de valores possui aptidão para atingir um incontável número de pessoas, causando-lhes transtornos imediatos e mediatos. 



    Conquanto referida conduta alcance, em última análise, o patrimônio da instituição bancária, in casu, a Caixa Econômica Federal (e outras instituições financeiras análogas), é certo que a conduta vulgarmente conhecida como ‘clonagem’ de cartões magnéticos causa transtornos intensos e situações constrangedoras a diversas pessoas que são vítimas de tal prática. Senão, vejamos. 



    As suas contas correntes são manipuladas; os valores ali constantes são retirados sem sua ciência e potenciais pagamentos não são honrados; compras indevidas são realizadas à custa do patrimônio das vítimas, as quais muitas vezes têm seus nomes lançados indevidamente em serviços de proteção ao crédito; as vítimas sofrem ainda transtornos emocionais, seja em razão da estupefação de observar que não há dinheiro em sua conta corrente (em muitos casos, pessoas humildes ou de renda limitada, que têm naqueles valores a fonte de sua subsistência), seja por experimentarem situações vexatórias na realização de compras, seja em virtude da imensurável dificuldade imposta por muitas empresas ao desfazimento do negócio, ainda que comprovadamente ilícito. Estas últimas situações relatadas, por muitas vezes, obrigam o indivíduo a buscar a tutela jurisdicional para a resolução da questão. 



    Ressalto, ainda, que a conduta consistente na ‘clonagem’ de cartões magnéticos gera insegurança nas transações comerciais e na circulação de riqueza, notadamente porque a utilização de cartões magnéticos consiste, hodiernamente, na forma mais utilizada para as transações comerciais e bancárias. 



    Nesse contexto, o grau de nocividade social da conduta exacerba sobremaneira os lindes da normalidade do tipo penal em questão, de sorte a exigir uma reprimenda bem superior ao mínimo legal. 



    Não bastasse, o grau de sofisticação e organização da quadrilha, aliada a quantidade vultosa de material apreendido, consistente em incontáveis ‘trilhas’ para manipulação de dados de cartões magnéticos, espelhos de documentos falsos, aparato destinado a confecção de cartões, máquinas de cartões magnéticos, dados de clientes etc., evidenciam um aparato de alto potencial lesivo e a capacidade da quadrilha em perpetrar diversos crimes que atingiram diversas pessoas. À guisa de exemplo, em um único dia (26/11/2010), a quadrilha foi capaz de praticar 8 (oito) furtos em contas bancárias (fls. 10 do Apenso 4). 



    Por todo o exposto, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa. 



    Na segunda fase de aplicação da pena, não há agravantes ou atenuantes a serem ponderadas. 



    Outrossim, na terceira fase de aplicação da pena, constato a inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena. 



    Dessa forma, fixo a pena definitiva em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 288 do Código Penal (redação anterior à Lei 12.850/2013) do Código Penal. 



    Cada dia-multa fixado na condenação corresponderá a 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo mensal vigente na época dos fatos, pois não verifico no réu a presença de capacidade econômica apta a justificar eventual aumento. O valor da multa será atualizado a partir da data do fato. 



    Em que pese o quantum de pena privativa de liberdade ser inferior a 4 (quatro) anos, considero inadequada a fixação do regime aberto em razão das demais circunstâncias desfavoráveis acima explicitadas por ocasião da análise do art. 59 do Código Penal, conforme assinala o § 3º do art. 33 do mesmo diploma legal, bem como para garantir efetividade ao caráter preventivo geral da pena. 



    Tais circunstâncias autorizam sobremaneira a ilação de que a fixação de regime aberto no presente caso tornaria inócua a reprimenda ora imposta, bem ainda comprometeria a finalidade preventiva geral da pena. 



      Posto isso, fixo o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, observado o disposto no art. 35 do mesmo diploma legal” (fls. 45-48, e-doc. 6).



    A Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve a pena-base e o regime prisional, nestes termos:



    “Conquanto a defesa dos acusados pugne pela aplicação da pena-base no mínimo legal, é certo que as circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis aos acusados pela r. sentença (culpabilidade, circunstâncias e consequências), foram adequadamente sopesadas. 



    De certo, conforme bem destacado, o número de delitos praticados pelos membros da quadrilha (associação criminosa), o nível de organização e estruturação, bem como o grau de nocividade social causando insegurança no sistema bancário nacional, são razões que justificam uma exasperação da pena-base a ser aplicada aos réus, não se podendo admitir o afastamento das circunstâncias judiciais negativas consideradas em sentença. 



    Demais disto, conquanto possa haver neutralidade relativamente aos antecedentes criminais dos acusados, à sua personalidade e à conduta social, diante do caráter acentuadamente gravoso exprimido pelos fatores elencados, acuradamente sopesado mediante fundamentação idônea, é lícito ao magistrado aplicar a majoração em patamar superior ao usual de 1/6, caso se mostre necessário à prevenção e à reprovação do crime. 



    Nesse sentido, trago à colação o julgado abaixo do Colendo Superior Tribunal de Justiça: (...)



    Destarte, tendo em conta as considerações explicitadas acima, afasto o pleito das defesas para reduzir as penas-base no mínimo-legal, mantendo-se a pena corporal para todos os corréus no patamar de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, conforme fixado em sentença.



    (...) Os réus pleiteiam a incidência da detração penal para fixar o início de cumprimento da pena em regime ABERTO. 



    Contudo, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade imposta a todos os acusados deve ser mantido no SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, tendo em vista a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e especialmente graves em seu conjunto, o que tornaria inadequada a fixação do regime aberto em vista apenas do quantum da pena imposta - inferior a 04 (quatro) anos, desprovendo-se os pedidos recursais também neste ponto, ressaltando que, no caso concreto, a detração penal nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, não se presta para alteração do regime inicial de cumprimento da pena dos réus” (fls. 119-122, e-doc. 6).



    A pena-base foi majorada em oito meses, para dois anos e oito meses de reclusão, pela valoração das circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias do crime e das consequências, em razão do “número de delitos praticados pelos membros da quadrilha (associação criminosa), o nível de organização e estruturação, bem como o grau de nocividade social causando insegurança no sistema bancário nacional”.



    13. É inviável reexaminar, nesta ação constitucional, a fundamentação e o patamar de aumento apresentado nas instâncias antecedentes em relação a cada circunstância judicial desfavorável para a definição da pena-base. Não cabe, portanto, em habeas corpus, concluir inidônea a fundamentação adotada nas instâncias antecedentes para a valoração desfavorável das circunstâncias, passando-se a considerar desproporcional a pena-base.



    O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Na mesma linha é o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    14. Embora a pena de dois anos e oito meses de reclusão imposta ao paciente pela prática do crime de associação criminosa permitisse, em tese, a fixação do regime inicial aberto, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis conduziu à fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do § 3º do art. 33 do Código Penal.



    15. A comprovação de circunstâncias judiciais desfavoráveis permite seja fixado regime inicial mais rígido que o previsto para o cumprimento da pena, com fundamento nos dados específicos do caso, na forma da legislação vigente e da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO: IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(HC n. 216.890-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 158.667-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.10.2018). 



    16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “a fixação de regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF” (HC n. 143.577, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.10.2017). 



    17. Também não há ilegalidade a ser sanada quanto à negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que circunstância judicial desfavorável constitui fundamento idôneo para obstar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, como disposto no inc. III do art. 44 do Código Penal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Ausente ilegalidade. 3. Presente circunstância judicial desfavorável, é possível a fixação de regime mais gravoso. 
4. Substituição da pena privativa de liberdade indeferida fundamentadamente. 5. Agravo improvido” (HC n. 222.857-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RE